Tribunal: TJES
Processo: 5017263-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017263-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: FABIO MARTINS ALEXANDRE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017263-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE.: VIVO S/A

RECORRIDO.:
FABIO MARTINS ALEXANDRE

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: O SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
Fábio Martins Alexandre
em face de
VIVO S/A
. Narra o autor, em síntese, que titular da linha telefônica móvel nº 27 99903-9931 junto à ré há mais de dez anos. Aduz que ao procurar a operadora para realizar a mudança do seu plano, foi surpreendido com a informação da existência de débitos em aberto em seu nome referentes às linhas 27 3029-7907, 27 3079-5906, 27 9756-3383 e 27 99937-3059, nos valores de R$215,40, R$354,70, R$215,40 e R$70,94, respectivamente. Afirma desconhecer as referidas contratações. Salienta que em diversas oportunidades solicitou à ré o cancelamento dos terminais e a exclusão dos débitos (protocolos 20239362094836, 20239327457319, 20239327504361), porém não obteve êxito. Por tais razões, requer, liminarmente, o cancelamento das linhas 27 3029-7907, 27 3079-5906, 27 9756-3383 e 27 99937-3059, que a ré se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito e cesse qualquer cobrança relativa aos terminais, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação com a baixa do vínculo contratual e qualquer restrição que consta e pela condenação da ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

Decisão (ID 6044680) determinando a emenda da inicial, a fim de que o autor comprovasse a titularidade dos terminais 27 3079-5906, 27 9756-3383 e 27 99937-3059.

Decisão (ID. 6044940) recebendo a emenda e determinando à ré que promovesse o cancelamento das linhas 27 9756-3383 e 27 3029-7907, vinculadas ao contrato nº 8999 3535 6717, no prazo de 48 horas, bem como se abstivesse de inserir restrição em nome do autor em razão dos débitos.

Decisão (ID. 6044961) recebendo a emenda e homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora quanto à linha 27 3079-5906, de modo que foi declarado extinto o processo neste ponto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

Em sede de contestação (ID. 6044963) aduz a requerida que em momento algum o autor buscou apresentar qualquer evidência de que não teria realizado a contratação das linhas debatidas nos autos. Salientou que o endereço do requerente constante dos Órgãos de Proteção ao Crédito é exatamente o endereço no qual as linhas – supostamente – desconhecidas foram registradas. Ainda, informou que o autor reconheceu em ligação a contratação da linha 27 99903-9931, cujo contrato foi assinado por ele e cujo documento pessoal foi apresentado. Por fim, apresentou telas que constam pendências em aberto e informou a inexistência de negativação. Pugnou pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6044970) dispôs que:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos de nºs 899935356717 (linhas 27 3029-7907 e 27 9756-3383) e 0228358491 (linha 27 99937-3059), bem como a inexistência dos débitos gerados nessas contratações e condeno a ré a promover a baixa definitiva nas cobranças em aberto em seus sistemas e nos sistemas de suas parceiras(plataformas de cobrança), no prazo de 15 dias, abstendo-se de cobrar por quaisquer meios os débitos ora declarados inexistentes;

b) CONDENO a requerida a pagar ao requerente a quantia R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Em Recurso Inominado (ID. 6044973), o recorrente sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, a exclusão de culpa tendo em vista responsabilidade de terceiro, comprovação da contratação através do uso de telas sistêmicas, a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao Recurso Inominado (ID. 6044977), ocasião em que a parte autora requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao autor, referente aos contratos dos telefones (27) 3029-7907, (27) 9756-3383 e (27)99937-3059.

Nota-se que a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente as faturas supostamente devidas pela parte autora, não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

No entanto, apesar de juntar as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas questionadas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que o autor efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet; é notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Em que pese não tenha ocorrido a negativação propriamente dita do nome do autor, entendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista falha constatada na contratação fraudulenta, conduta que lesiona a parte Autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)